Tribunal: STJ
Processo: 0129070-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995873 - PR (2025/0129070-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: G M B
ADVOGADO
: TIAGO DE MATOS DE OLIVEIRA - PR115101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA
TESTEMUNHAL E TÉCNICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
em favor do agravante, condenado por tentativa de estupro qualificado, com base em
provas orais e técnicas, incluindo laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de reexame fático-
probatório para desconstituir a condenação do agravante, considerando as provas
produzidas no curso do processo.
3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a manutenção
da condenação, sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base nos fundamentos do Tribunal de origem,
que considerou suficientes as provas orais e técnicas para a condenação.
5. A jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima de crimes sexuais
deve ser prestigiada, especialmente quando corroborada por outras provas.
6. Não há evidência de que a vítima tenha inventado os fatos, e seu relato foi
considerado seguro e coerente, sem contradições ou animosidade contra o réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada
quando corroborada por outras provas. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada
para nova interpretação do conjunto probatório. 3. A suficiência das provas para a
condenação afasta a necessidade de reexame fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código Penal, art. 71; Código
Penal, art. 226, II.
STJ, AgRg no HC 923.273/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49446811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 31fd0f59-abac-400f-a240-d4a2c7631ea5

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 492.161/MS, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11.02.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 31fd0f59-abac-400f-a240-d4a2c7631ea5

AgRg no HABEAS CORPUS No 995873 - PR (2025/0129070-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: G M B
ADVOGADO
: TIAGO DE MATOS DE OLIVEIRA - PR115101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA
TESTEMUNHAL E TÉCNICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
em favor do agravante, condenado por tentativa de estupro qualificado, com base em
provas orais e técnicas, incluindo laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de reexame fático-
probatório para desconstituir a condenação do agravante, considerando as provas
produzidas no curso do processo.
3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a manutenção
da condenação, sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base nos fundamentos do Tribunal de origem,
que considerou suficientes as provas orais e técnicas para a condenação.
5. A jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima de crimes sexuais
deve ser prestigiada, especialmente quando corroborada por outras provas.
6. Não há evidência de que a vítima tenha inventado os fatos, e seu relato foi
considerado seguro e coerente, sem contradições ou animosidade contra o réu.
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada
quando corroborada por outras provas. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada
para nova interpretação do conjunto probatório. 3. A suficiência das provas para a
condenação afasta a necessidade de reexame fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código Penal, art. 71; Código
Penal, art. 226, II.
STJ, AgRg no HC 923.273/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 492.161/MS, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11.02.2020.
RELATÓRIO
G M B agrava contra a decisão singular desta relatoria que não conheceu do
, por sua vez, impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
habeas corpus
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TJPR no julgamento da Apelação Criminal n.
–
0001506-95.2020.8.16.0096.
O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 213, § 1o, c/c art. 226, inciso II e
art. 14, inciso II, todos do Código Penal CP.
–
O TJPR conheceu parcialmente a apelação interposta pelo paciente, e, na
extensão conhecida, desproveu o recurso, em acórdão que restou assim ementado (fl.
13):

"APELAÇÃO
CRIMINAL.
TENTATIVA
DE
ESTUPRO MARITAL §QUALIFICADO (ART. 213, 1o, C/C
ART. 226, INC. II E ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO
PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA
DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA
PENA
DE
MULTA
E
ISENÇÃO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE
E AUTORIA DEMONSTRADAS. RÉU QUE TENTOU
CONSTRANGER
SUA
COMPANHEIRA,
DE
16
(DEZESSEIS) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, A
TER CONJUNÇÃO CARNAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA,
CONSISTENTE EM RASGAR AS SUAS ROUPAS E
JOGÁ-LA NO SOFÁ, AGREDINDO-A FISICAMENTE,
CAUSANDO-LHE
LESÕES
CORPORAIS
LEVES
MEDIANTE GRAVE AMEAÇA DE MORTE COM UMA
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUE POSSUIFACA NA MÃO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL E FOI CORROBORADA PELOS
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
QUE
PUDESSEM
INDICAR
FALSA
IMPUTAÇÃO. LAUDO VERSÃO DO RÉUPERICIAL QUE
ATESTOU AS AGRESSÕES. QUE NÃO ENCONTRA
AMPARO EM NENHUM ELEMENTO DE PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO."

Foram opostos embargos de declaração pela defesa, os quais foram rejeitados.
Confira-se a ementa do julgado (fls. 32/33):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE
ESTUPRO MARITAL QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃONO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
ANALISADA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME Condenação pela prática do crime de tentativa de estupro
marital qualificado (art. 213, §1o, c/c art. 226, inc. II e art. 14, inc. II, todos do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se
o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao valorar as provas
constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e os depoimentos prestados.
Examina-se, ainda, a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme disposto no art.
619 do Código de Processo Penal. No caso concreto, verifica-se que o acórdão
embargado apreciou expressamente todas as questões suscitadas, rejeitando as teses
defensivas com fundamentação clara e coerente. A declaração da vítima foi
devidamente valorada, sendo reforçada por outros elementos probatórios, como o
laudo pericial e o boletim de ocorrência, não havendo qualquer contradição. O
embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio
dos embargos de declaração. O prequestionamento também não é admissível quando
inexistem omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados."

Na impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal
consubstanciado na ausência de prova pericial válida para constatar a materialidade do
delito, pois o laudo de exame de lesões corporais teria sido realizado dois anos após
os fatos. Aduz que o laudo pericial elaborado é inidôneo por não apresentar
identificação dos médicos, assinatura, ou número de registro profissional, sendo
insuficiente para validar as informações de boletim de ocorrência. Pondera que a
condenação é inválida, pois baseou-se na palavra da vítima e em depoimentos
inconsistentes.
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

No agravo regimental, o recorrente enfatiza que a palavra da vítima deve estar
em consonância com os demais elementos de prova, que o laudo padece de vícios
formais, e que a testemunha policial militar não presenciou os fatos, mas somente
atendeu à ocorrência.
Pede a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o julgamento
colegiado.
É o relatório.
VOTO
As razões do recurso não autorizam a reforma da decisão monocrática.
Cediço não caber habeas corpus para revolvimento fático-probatório, o enfoque
de análise passível de ser feito pelo STJ é de parâmetros de aceitação da prova
avaliada pelas instâncias ordinárias.
Para justificar a condenação, foram considerados os depoimento da vítima e do
do policial militar que atendeu à ocorrência no dia dos fatos, bem como o laudo pericial
que atestou lesões corporais leves. Consta do voto do relator (fls. 15/17):

"A
autoria
e
materialidade
delitiva
são
demonstradas por meio do boletim de ocorrência (mov. 1.2
– autos de origem), laudo de exame de lesões corporais
(mov. 5.7 – autos de origem) e da prova oral colhida
durante a persecução penal.
Por brevidade, reporta-se à transcrição dos
depoimentos da sentença (mov. 99.1 - autos de origem).
A vítima Amanda G. G. M. A , em sede policial,
relatou que (mov. 5.4 – autos de origem): [...]
Em Juízo, a vítima Amanda G. G. M. A disse que
(mov. 78.2 – autos de origem):[...]
A testemunha Felipe Rumão dos Santos da Silva,
policial militar, disse que (mov. 78.3 – autos de origem):
[...].
[...]
Necessário destacar a força probante da declaração
da vítima, vez que ausentes indícios de mácula e em
sintonia com os demais elementos de prova carreados aos
, de modo que possui preponderante importância,
autos
pois os delitos contra a dignidade sexual geralmente são
praticados na surdina, na clandestinidade, portanto, na
maioria das vezes sem testemunha visual, devendo o
julgador atribuir especial relevância à palavra do ofendido.
Sobre o tema é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “em crimes de
natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor , quando
coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são probatório (STJ, cometidos de
forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios” AgRg no AR Esp 1594445
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
06/02/2020
DJe
- grifei).
14/02/2020

Partindo-se dessa premissa, pelos depoimentos constantes nos autos, evidente
a prática de tentativa de estupro marital qualificado, sendo que o crime consistiu em o
acusado tentar constranger a vítima, sua companheira, que contava com 16 anos de
idade à época dos fatos, a ter conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça.
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

As agressões narradas pela vítima, ainda, encontram consonância com as
conclusões adotadas no laudo pericial, onde consta que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza leve, consistentes em escoriações nas regiões dos braços,
joelhos e costas (mov. 5.7 – autos de origem).
Assim fundamentou assertivamente o Juízo (mov. 99.1 – autos de origem):
'Isso porque a vítima foi categórica ao afirmar que o acusado,
no dia dos fatos, tentou ter conjunção carnal consigo, tendo a
agredido para tanto – fato comprovado pelo laudo de lesões
corporais anexado. Todavia, o crime não se consumou porque a
ofendida conseguiu se desvencilhar.
Saliente-se que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima
é dotada de especial valor probatório e, no caso, ela não têm
razão para acusar falsamente pessoa inocente, sobretudo seu
companheiro, com o qual tem um filho, pretendendo apenas a
responsabilização do culpado, haja vista que nada aproveita de
uma falsa e leviana incriminação.'
[...]"

Assim, o Tribunal de origem seguiu a diretriz do STJ de se partir da premissa da
fidedignidade do depoimento da vítima, o qual foi corroborado por outras provas
circunstanciais. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. "Em delitos contra a dignidade sexual,
normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no
caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância.
(...)". (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
5/11/2024
7/11/2024
5. No caso, as instâncias ordinárias, com base no
acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da
efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo
agravante, tendo em vista que o depoimento da vítima foi
corroborado pelas declarações da sua genitora, ex-esposa
do irmão do agravante, além da professora e coordenadora
da escola em que a ofendida estudava na época dos
crimes.
6. Não se mostra possível o revolvimento dos fatos
e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio
processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação, uma vez que se trata de
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 954.681/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
28/3/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
FIRMADA
EM
DEPOIMENTOS E LAUDOS TÉCNICOS. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus em favor do agravante,
condenado por abuso sexual de menor, com base em
provas orais e técnicas, incluindo laudo psicológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há
necessidade
de
reexame
fático-probatório
para
desconstituir a condenação do agravante, considerando as
provas produzidas no curso do processo.
3. A questão também envolve a análise da
suficiência das provas para a manutenção da condenação,
sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi mantida com base nos
fundamentos do Tribunal de origem, que considerou
suficientes as provas orais e técnicas para a condenação.
5. A jurisprudência é iterativa no sentido de que a
palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada,
especialmente quando corroborada por outras provas.
6. Não há evidência de que a vítima tenha
inventado os fatos, e seu relato foi considerado seguro e
coerente, sem contradições ou animosidade contra o réu.
[...]
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima de
crimes sexuais deve ser prestigiada quando corroborada
por outras provas. 2. A revisão criminal não pode ser
utilizada para nova interpretação do conjunto probatório. 3.
A suficiência das provas para a condenação afasta a
necessidade de reexame fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.
217-A, art. 71, art. 226, II. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 923.273/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg
no HC 492.161/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 11.02.2020.
(AgRg no HC n. 978.560/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
).
20/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Outro ponto envolve a análise da suficiência da
palavra da vítima como prova em crimes contra a
dignidade sexual e a conformidade da dosimetria da pena
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
[...]
5. A palavra da vítima é considerada prova de
especial relevância em delitos contra a dignidade sexual,
em particular quando corroborada por outros elementos
probatórios, em virtude da natureza dos crimes,
frequentemente praticados às ocultas.
6.
O
reexame
do
acervo
fático-probatório,
necessário para revisar a credibilidade dos depoimentos e
a aplicação do princípio do in dubio pro reo, é incompatível
com a via estreita do habeas corpus, que não admite
dilação probatória.
[...]
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é
admissível como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A palavra da vítima é prova relevante em crimes contra a
dignidade sexual, especialmente quando corroborada por
outros elementos. 3. A majoração da pena em 2/3 (dois
terços) pela continuidade delitiva é justificada pela
frequência
e
duração
das
condutas
delituosas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
art. 71; Código Penal, art. 217-A; Código Penal, art. 226, II;
Lei n. 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 895.777/PR; STJ, AgRg no HC
864.465/SC; STJ, REsp 2.029.482/RJ, Rel. Min. Laurita
Vaz, Terceira Seção, julgado em 17.10.2023.
(AgRg no HC n. 950.873/SC, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE
AFASTADAS.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT E § 1o, DO
CÓDIGO PENAL - CP. DEPOIMENTO ESPECIAL
VÁLIDO. IMPUGNAÇÃO TARDIA DO ATO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO DO LAUDO PSICOLÓGICO ANTES DA
AUDIÊNCIA. REVITIMIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO PAS DE
NULITTÉ
SANS
GRIEF.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA TANTO NA PALAVRA DA VÍTIMA,
QUE TEM ESPECIAL VALOR, QUANTO NAS DEMAIS
PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NO TRANSCURSO DA
PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TENTATIVA. TEMA NÃO
PREQUESTIONADO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. No mérito, a condenação está fundamentada não
apenas na palavra da vítima - depoimento especial, que
tem representativa validade, mas a partir de toda a prova
oral produzida no transcurso da persecução penal. Assim,
para se concluir de modo diverso, pela insuficiência de
acervo probatório condenatório, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
[...]
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.262.048/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
18/9/2023
DJe de
.)
20/9/2023

Como o caso foi de estupro
, o laudo pericial que instruiu a ação penal
tentado
constatou as lesões leves causadas no corpo vítima, que resistiu à coação física
exercida pelo paciente. Este tipo de laudo nem sequer é imprescindível para a
comprovação de estupro. Neste sentido:
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
E
MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. A jurisprudência reconhece que atos libidinosos
diversos da conjunção carnal, quando praticados mediante
violência ou grave ameaça, configuram o crime de estupro.
7. O magistrado é o destinatário final da prova,
cabendo a ele analisar a pertinência e necessidade da
atividade probatória, sendo vedado o revolvimento do
suporte fático-probatório em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
8. A palavra da vítima tem valor probante
diferenciado em delitos contra a liberdade sexual, não
sendo necessária a presença de vestígios físicos.
[...]
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de
sentença condenatória prejudica a análise de inépcia da
denúncia. 2. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal,
praticados com violência ou grave ameaça, configuram
estupro. 3. A palavra da vítima em crimes sexuais tem
valor
probante
diferenciado,
dispensando
vestígios
físicos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41;
CPP, art. 156; CPP, art. 158; Súmula 7/STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.052.675/SC, Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
13.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.266.690/GO, Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20.06.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.642.882/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
17/12/2024
DJEN de
.)
3/1/2025
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ESTUPRO. CRIME COMETIDO DENTRO DO
SISTEMA PRISIONAL. PACIENTE QUE CONSTRANGEU,
MEDIANTE
AMEAÇA,
OUTROS
PRESOS
A
COMETEREM ATOS LIBIDINOSOS. UTILIZAÇÃO DO
WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

FATOS E PROVAS. CRIMES SEXUAIS. VALOR DA
PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
[...]
4. A reanálise de fatos e provas, necessária para a
modificação da condenação ou desclassificação da
conduta, é vedada na via do habeas corpus, que não
admite dilação probatória.
5. A condenação do paciente foi fundamentada em
acervo probatório robusto, considerados idôneos pelo
Tribunal de origem e suficientes para lastrear a decisão.
6. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui
especial valor probante, especialmente em delitos
praticados em ambientes de clandestinidade, sendo
desnecessária a apresentação de laudo pericial para a
comprovação da materialidade do crime.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade no processo
ou na condenação que justifique a concessão da ordem de
ofício, sendo inviável o reexame do acervo probatório na
via eleita. IV. DISPOSITIVO
8. Habeas Corpus não conhecido.
(HC n. 947.491/PE, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2024
.)
12/11/2024
De toda sorte, o Tribunal de origem esclareceu que a vítima tinha recebido
atendimento médico no dia dos fatos, pelo que se infere que o laudo pericial foi
embasado nestes registros médicos. Vejamos a passagem do voto do relator (fl. 18, g.
n.)

"Em que pese a Defesa sustenta (sic) que o referido
laudo é extemporâneo, extrai-se do boletim de ocorrência
que a vítima foi encaminhada na data dos fatos ao Hospital
Municipal de Iretama para realização de procedimentos
médicos (mov. 1.2 – autos de origem).
Assim se pronunciou a Procuradoria-Geral de
Justiça (mov. 21.1 – autos de origem):
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

'Nesse contexto, o fato de o laudo pericial ter sido
realizado dois anos após a tentativa de estupro marital não
impede, por si só, a condenação pela prática do crime de
estupro tentado. Importa destacar que o laudo pericial
juntado aos autos no mov. 5.7 descreve que, na data dos
fatos, a vítima apresentava lesões corporais de natureza
leve, corroborando as agressões relatadas e a dinâmica
dos eventos conforme narrado pela vítima. Essas lesões,
embora leves, são suficientes para evidenciar a violência
empregada pelo réu na tentativa de consumar o crime.'
[...]"
Eventual acolhimento da tese de insuficiência de dados contemporâneos ao
crime para elaboração do laudo pericial demandaria revolvimento fático-probatório:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
FIRMADA
EM
DEPOIMENTOS E LAUDOS TÉCNICOS. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus em favor do agravante,
condenado por abuso sexual de menor, com base em
provas orais e técnicas, incluindo laudo psicológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há
necessidade
de
reexame
fático-probatório
para
desconstituir a condenação do agravante, considerando as
provas produzidas no curso do processo.
3. A questão também envolve a análise da
suficiência das provas para a manutenção da condenação,
sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi mantida com base nos
fundamentos do Tribunal de origem, que considerou
suficientes as provas orais e técnicas para a condenação.
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

5. A jurisprudência é iterativa no sentido de que a
palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada,
especialmente quando corroborada por outras provas.
6. Não há evidência de que a vítima tenha
inventado os fatos, e seu relato foi considerado seguro e
coerente, sem contradições ou animosidade contra o réu.
7. A revisão criminal não pode ser utilizada para
nova interpretação do conjunto probatório ou adoção de
corrente doutrinária ou jurisprudencial favorável ao
condenado.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima de
crimes sexuais deve ser prestigiada quando corroborada
por outras provas. 2. A revisão criminal não pode ser
utilizada para nova interpretação do conjunto probatório. 3.
A suficiência das provas para a condenação afasta a
necessidade de reexame fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.
217-A, art. 71, art. 226, II. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 923.273/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg
no HC 492.161/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 11.02.2020.
(AgRg no HC n. 978.560/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
.)
20/3/2025
Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 76f00a2b-bea4-4ff4-9677-84650483324f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0129070-6
HC 995.873 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015069520208160096 15069520208160096
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TIAGO DE MATOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO DE MATOS DE OLIVEIRA - PR115101
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: G M B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G M B
ADVOGADO
: TIAGO DE MATOS DE OLIVEIRA - PR115101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515650494458:01@
2025/0129070-6 - HC 995873 Petição : 2025/0052904-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:21:35
Código de Controle do Documento: 60E0E003-553C-4A13-A5EC-F510536A392D